Tribunal: TJES
Processo: 5012164-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012164-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEODOMIRO DA SILVA MENDONCA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por TEODOMIRO DA SILVA MENDONÇA em face de SANEAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE, por meio da qual pretendem indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção de fornecimento de água por 7 dias.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem para R$ 10.000,00.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A irresignação recursal se limita ao
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 1.500,00) a título de indenização por danos morais.

Assim, em atenção aos limites horizontais (extensão) estabelecidos pelo efeito devolutivo (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se apenas à referida questão (
quantum
indenizatório).

Conforme já restou assentado até mesmo pelo c. STJ, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Tal circunstância, inclusive, leva os magistrados e os órgãos colegiados a muito divergirem na fixação de valores, mesmo que em casos dotados de similaridades.

O certo é, todavia, que, nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência em casos similares, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania (STJ, REsp nº 1152541/RS).

Tendo isso em vista, a partir de uma análise da jurisprudência pátria, infere-se que, em casos similares, alusivos à indevida interrupção do fornecimento de água, a indenização por danos morais é fixada, em regra e salvo casos excepcionais, na faixa entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, conforme se pode conferir dos seguintes julgados consultados:
(1)
TJES, Classe: Apelação Cível, 024160191482, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021;
(2)

TJSP; Apelação Cível 1019160-07.2022.8.26.0007; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023;
(3)
TJSP; Apelação Cível 1008858-81.2021.8.26.0223; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023;
(4)
TJSP; Apelação Cível 1009853-79.2022.8.26.0637; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2023; Data de Registro: 06/07/2023;
(5)

TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045762-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 10/08/2023;
(6)
TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046805-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023;
(7)
TJRJ, 0001296-60.2021.8.19.0020 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO - Julgamento: 10/08/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL;
(8)
TJRJ, 0027363-98.2017.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 01/08/2023 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª).

Dito isso, sopesando-se as particularidades do presente caso concreto, o montante de R$ 4.000,00 reponta razoável e compatível à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pelas Requeridas, em consideração à natureza essencial do serviço público e ao período de interrupção (7 dias), em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria acima coligida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para majorar para R$ 4.000,00 o valor fixado a título de indenização por danos morais, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENETO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)